Tribunal: TJDFT
Processo: 0759838-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo corréu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo corréu BANCO XP S.A. para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62951598).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta haver obscuridade no acórdão embargado. Alega ser necessário esclarecer que a modificação da sentença, quanto à improcedência do pedido de condenação por dano moral, se aplica a ambos os réus, conforme art. 1005 do CPC. Pede a reforma do acórdão embargado, com o esclarecimento da obscuridade apontada.
4. Sem contrarrazões (ID 63352118, 63351373 e 63351724).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada obscuridade. Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade". Nessa linha, deu parcial provimento ao recurso "tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral". É dizer, é evidente que a improcedência do pedido de indenização por dano moral alcança igualmente o embargante.
7. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
8. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.